Tribunal: TJDFT
Processo: 0052188-42.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052188-42.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DA COSTA INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Encaminhe-se os autos à Contadoria para atualização do valor dos honorários de sucumbência já apurados no ID 12417474. 2. Após, intimem-se as partes para falar sobre os cálculos apresentados, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Não havendo impugnação das partes, expeça-se precatório em favor da sociedade de advogados indicada no ID 10727606, referente ao valor dos honorários de sucumbência, nos termos da Súmula Vinculante 47. Cumpra-se. Brasília, 21 de maio de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator